Tribunal: TJSP
Processo: 1009739-10.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo autor – Não conhecimento – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Recurso sem motivação – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou fundamentos totalmente genéricos, simplesmente fazendo menção à sua petição inicial – Ofensa ao princípio da

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo autor – Não conhecimento – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Recurso sem motivação – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou fundamentos totalmente genéricos, simplesmente fazendo menção à sua petição inicial – Ofensa ao princípio da dialeticidade configurada -Inteligência do art. 1.010, III, do CPC - Honorários recursais – Majoração da verba advocatícia sucumbencial de 10% para 15% do valor da causa – Recurso não conhecido.